Tribunal: TJMT
Processo: 0001841-44.2015.8.11.0027
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001841-44.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - CPF: 144.194.568-76 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REPRESENTANTE), JOAQUIM BATISTA NETO - CPF: 026.164.561-76 (APELADO), BIANCA MENDES DE MOURA - CPF: 050.883.791-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON PEREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 030.354.481-32 (ADVOGADO), PRISCILA CASSOLI LEITE - CPF: 303.376.768-01 (ADVOGADO), GUSTAVO MARANEZI SIPAN - CPF: 390.165.678-28 (ADVOGADO), FABRICIO FAGGIANI DIB - CPF: 298.813.508-83 (ADVOGADO), FABRICIO FAGGIANI DIB - CPF: 298.813.508-83 (ADVOGADO), GUSTAVO MARANEZI SIPAN - CPF: 390.165.678-28 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), PRISCILA CASSOLI LEITE - CPF: 303.376.768-01 (ADVOGADO), BIANCA MENDES DE MOURA - CPF: 050.883.791-02 (ADVOGADO), JOAQUIM BATISTA NETO - CPF: 026.164.561-76 (APELANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELANTE), WILSON PEREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 030.354.481-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REGRESSIVA

-
ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO CONDUZIDO POR AGENTE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE
ITIQUIRA

- ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NÃO COMPROVADA – DANO MORAL – CABIMENTO

– RECURSO DESPROVIDO.

A configuração da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

O Município responde objetivamente pelos danos causados, somente podendo ser afastada a responsabilidade se restar comprovada a culpa da vítima ou alguma outra excludente, o que não é o caso dos autos.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto

p
elo Município de
Itiquira
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Vara Única daquela Comarca
,

que julgou

procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
Regressiv
a
ajuizada por
Mapfre Seguros Gerais S/A
, condenando o
s Requeridos, solidariamente,

ao pagamento de indenização a título de dano
material,
no valor de R$ 42.713,54 (quarenta e dois mil, setecentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos).

Irresignado, o Apelante alega que não
houve comprovação efetiva do dano material, notadamente quanto à perda total do veículo, tendo em vista que o dano do automóvel teria sido caracterizado como “de pequena monta”.

Argumenta que o comprovante de transferência de valores juntado aos autos pela parte Apelada não possui caráter probatório acerca da perda total do veículo, vez que “
considerando ser um simples comprovante de transferência, sem qualquer inscrição quanto ao objeto da transação, muito menos deve servir como laudo técnico, que entende esta defesa ser e a melhor forma de comprovar o alegado pela apelada, recaindo mas uma vez em contradição nas informações prestadas à título de comprovação do alegado”.

Aduz que a responsabilidade pelo evento é de índole subjetiva, sendo necessária a comprovação de culpa ou dolo do agente público, o que não restou demonstrado nos autos.

Alega pela culpa exclusiva da vítima pelo resultado danoso, visto que os veículos oficiais gozam de prioridade de passagem, bem como o Apelado se encontrava em velocidade acima do máximo permitido na via.

Com essas razões, defende que a sentença proferida merece reforma para reconhecer a ausência de nexo de causalidade entre a conduta perpetrada por seu preposto e o
ev
ento danoso.

Não houve contraminuta, embora a parte Apelada tenha sido devidamente intimada.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em manifestação
d
e lavra d
a
Procurador
a

Maria Ligia Pires de Almeida Barreto
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 167617281).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Itiquira, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação
Regressiva

ajuizada por
Mapfre Seguros Gerais S/A
, condenando os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de dano material, no valor de R$ 42.713,54 (quarenta e dois mil, setecentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos).

Extrai-se da inicial que a
Ação
Regressiva de Ressarcimento de Danos
foi ajuizada por
Mapfre Seguros Gerais S/A
, em desfavor do
Município de
Itiquira e de Joaquim Batista Neto,
eis que, em
28 de novembro de 2014, na Avenida Rui Barbosa, foi abalroado no cruzamento com a Rua Poxoréu, pelo veículo do
Município, conduzido pelo servidor Joaquim Batista
, que não observou a sinalização de parada obrigatória.

Em razão do acidente automobilístico, houve perda total do veículo do Autor,
culminando
com o pagamento de indenização securitária ao segurado no importe de R$ 75.213,54 (setenta e cinco mil, duzentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos).

Após a venda do salvado no importe de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), o prejuízo suportado pelo autor se deu na monta de R$ 42.713,54 (quarenta e dois mil, setecentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos), de forma a ensejar o pedido do devido ressarcimento de tais valores.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os réus solidariamente a indenizarem a autora, na quantia de R$ 42.713,54 (quarenta e dois mil e setecentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos), com correção monetária e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso (Súmula 54 do C. STJ).

Sucumbentes os réus, condeno-os ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da autora, que ora arbitro em 10% sobre o valor da
condenação (
art. 85, § 2o, do CPC).

Após o trânsito em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o anseio em executar a sentença. No silêncio, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais.

Inicialmente, q
uanto ao dever de o
E
stado (sentido
latu
)
responder pelos atos de seus agentes que, no exercício da atividade pública, causarem dano a terceiro, o § 6
o
do art. 37 da Constituição Federal estabelece que assim se sucederá, de forma objetiva, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.

Acerca do tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

Em busca de um fundamento para a responsabilidade objetiva do Estado, valeram-se os juristas da teoria do risco, adaptando-a para a atividade pública. Resultou, daí, a teoria do risco administrativo, imaginada originalmente por Léon
Duguit
e desenvolvida por renomados administrativistas, teoria essa, que pode ser assim formulada: a Administração Pública gera risco para os administrados, entendendo-se como tal a possibilidade de dano que os membros da comunidade podem sofrer em decorrência da normal ou anormal atividade do Estado. Tendo em vista que essa atividade é exercida em favor de todos, seus ônus devem ser também suportados por todos, e não apenas por alguns. Consequentemente, deve o Estado, que a todos representa, suportar os ônus da sua atividade, independentemente de culpa de seus agentes.

Em apertada síntese, toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente da culpa do agente público que a causou, fato este que interessa, tão somente, para fins de regresso.

Evidente a ocorrência do fato, o que se deve verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado.

Feita essa introdução, passo à análise da situação em debate.

O caso refere-se ao evento, ocorrido em
28 de novembro de 2014
, que culmino
u em danos materiais suportados pelo Apelado, ocasionados por
abalroamento em razão do desrespeito da sinalização de parada obrigatória.

Em análise às provas dos autos, verifico que, de fato, a parte Autora, ora Apelada, demonstrou que efetuou o pagamento de indenização no valor total de R$ 75.213,54 (setenta e cinco mil duzentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos) ao Segurado
e, posteriormente,
vendido o salvado pelo valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais).

O resultado danoso, também, está devidamente demonstrado nos autos, conforme documentos e imagens trazidas quando do ajuizamento da demanda.

A par das informações trazidas no Relatório de Avarias, o próprio Apelante confessa que “
o impacto foi tão forte, que a frente do veículo segurado ficou quase que destruída”.

Em relação à responsabilidade civil, verifico que a
narrativa do Município, ora Apelante, é desacompanhada de qualquer tipo de
evidência

a
comprovar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima na dinâmica do
aciden
te de trânsito.

Isso, pois, para romper o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o resultado danoso, imprescindível a comprovação de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, o que não ocorreu na h
ipótese.

Nesta linha de intelecção, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR AGENTES PÚBLICOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A Administração Pública assume o risco e responde civilmente pelos danos por ventura causados injustamente a terceiros por seus agentes na realização de certa atividade administrativa. Assim, ausente a comprovação de uma das excludentes de sua responsabilidade objetiva, tal como a culpa exclusiva da vítima, é dever do Estado indenizar a vítima pelos danos sofridos em decorrência de acidente de trânsito.
II DANOS
MATERIAIS. RESSARCIMENTO DOS VALORES NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. Impõe-se ao Estado a obrigação de ressarcir à vítima dos valores necessários ao tratamento, uma vez comprovado nos autos.
III DANOS
MORAIS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. MANUTENÇÃO. Apurados os danos morais, principalmente em decorrência dos abalos sofridos pela vítima no acidente,
mostrando-se o valor arbitrado em conformidade com o ordenamento jurídico e os princípios que norteiam a proporcionalidade e razoabilidade, impõe-se a sua manutenção. [
...] APEL
AÇÃO CONHECIDA E PARCIALM
ENTE
PROV
IDA.
4. Agravo regimental DESPROVIDO.

(STF - ARE: 745462 GO, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-197 DIVULG 04-10-2013 PUBLIC 07-10-2013)

Logo
, irrefutável a responsabilidade civil do ente público nos atos ilícitos sofridos pelo particular.

Do mesmo modo, não há falar em culpa concorrente, como aventado pelo Apelante, visto que os elementos dos autos sinalizam sua inexistência
.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO

ao
A
pelo interposto
pelo Município de
Itiquira
, para manter incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023